Tribunal: TJMT
Processo: 1017482-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1017482-97.2019.8.11.0000
RECORRENTES: DANIEL MACHADO ESPÍNDOLA E OUTRA
RECORRIDOS: DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES E OUTRA
Vistos, etc.
Diante da certidão constante no ID 57985965, intimem-se os Recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovarem o deferimento da gratuidade da justiça ou realizarem o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, certifique-se a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI
.